Tribunal: STF
Processo: RE 1415787
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. ADUFERPE. SERVIDORES INATIVOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME DO REVOGADO § 21 DO ART. 40 DA CF/88. IMPROVIMENTO (…)”. (eDOC 17, p. 7)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, III, “c”, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a necessidade de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal para aplicação da nova regra de apuração da contribuição previdenciária dos servidores públicos, decorrente da revogação do artigo 40, § 21, da CF/88 pela EC 103/19, por se tratar de majoração indireta de tributo. 



    Afirma-se que, ao reduzir a imunidade tributária do montante equivalente ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, a EC 103/19 aumentou a base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores públicos aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes.



    Argumenta-se que essa cobrança, a partir da folha de pagamento de janeiro de 2020, na forma do art. 40, § 18, da CF, afronta o disposto no art. 150, III, “c”, da CF/88, que trata do princípio da anterioridade nonagesimal.



    Aduz-se que a lei tributária que revoga benefício, majora uma alíquota, institui tributo ou eleva sua base de cálculo deve, obrigatoriamente, respeitar o decurso do prazo do exercício financeiro. 



    Sustenta-se que qualquer alteração na base de cálculo da contribuição previdenciária devida pelos substituídos sujeita-se, por expressa determinação constitucional, à anterioridade nonagesimal. 



    Verifico que o tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC/2015, aplicando ao caso o entendimentos firmado no Tema 317, no qual esta Corte firmou a tese de que “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”. 



    Entretanto, inadmitiu-o quanto à suposta violação ao art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, em relação à discussão sobre a violação ao princípio da anterioridade nonagesimal (eDOC 29).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, no tocante à observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Quanto à tese de inobservância, pelo ente tributante, do princípio da anterioridade nonagesimal, o magistrado decidiu que não merece acolhimento, porquanto o constituinte se acautelou ao dilargar, em 04 (quatro) meses a contar da vigência da norma, os dispositivos concernentes à majoração da alíquota das contribuições previdenciárias, consoante apregoa o art. 36, I, da EC 103/2019 (Id. 18444933). 



    É importante ressaltar que, na ADI 3105/DF, o STF decidiu que, no ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdenciária. Não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. Precedente: STF, ADI 3105/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 23/02/2007”. (eDOC 17, p. 2)



    Observa-se, assim, que houve efetiva observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, conforme previsão do art. 36, I, da EC 103/2019.



    Nesses termos, observo que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual, regra geral, qualquer modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de respeitar o princípio da anterioridade anual ou nonagesimal, conforme o caso exija.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.076.550 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.2.2020 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa.” (RE 1.214.909-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019) 



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DEVER DE OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (RE 564.225, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 18.11.17) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente